Tribunal: TJSP
Processo: 1104096-79.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência da apontada omissão – Acórdão que apontou exaustivamente as razões pelas quais não houve nulidade no julgamento – Alegações que revelam inconformismo da parte embargante – Caráter infringente do recurso – Matéria já examinada na decisão questionada – Embargos de declaração rejeitados.